Tribunal: TJDFT
Processo: 0022571-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0022571-68.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Verifico, consoante documento retro, a oposição de Embargos de Declaração. Portanto, intimem-se a parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Carmelita Brasil Relatora